Tribunal: TJPA
Processo: 0066818-49.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066818-49.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO ERGA OMNES.
EFEITOS E LIMITES DO JULGADO. EFICÁCIA. JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR. PRECEDENTES DO STJ. TESE REJEITADA.

INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES DO PODER PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTADA.

NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE
EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA E DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO GONAL
. RESPONSABILIDADE DO
PODER PÚBLICO PELA PROMOÇÃO DO
DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À ACESSIBILIDADE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Tese de impossibilidade de efeito erga omnes do julgado. “
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida em Ação Civil Pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos, como na presente hipótese, cabendo a cada prejudicado provar o seu enquadramento na previsão albergada pela sentença (STJ, AgRg no REsp 1.545.352/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a. Turma, DJe de 05/02/2016).” Precedentes.
Tese rejeitada.

2.

Mérito
.

Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato e violação aos princípios constitucionais (r
eserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde).
O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

3.

O laudo (Id. 1902645 - Pág. 21) é
taxativo ao afirmar que a substituída
foi diagnosticada com suspeita de Endometriose, contudo, para um diagnóstico preciso, a médica especialista solicitou o exame de histerossalpingografia e, fazer uso do medicamento
Gonal
, para que lhe seja garantido o deito à saúde.

4.

A imposição ao Estado do Pará, no sentido de disponibilizar o exame de histerossalpingografia e ao fornecimento do medicamento Gonal, não só quanto à substituída, mas aos demais pacientes que necessitem da mesma providência médica, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos, não merecendo reforma a decisão agravada.
.

5.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

6.

Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual

7.
Agravo Interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1
7
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de
20

a 27
de
maio
de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0066818-49.2014.8.14.0301 - PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

diante da decisão Monocrática de minha lavra, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Agravante
.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, apenas para sanar a omissão,
acrescentando à fundamentação da parte dispositiva que:
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
para reconhecer sua legitimidade ativa quanto aos pedidos
de disponibilização do exame de histerossalpingografia e ao fornecimento do medicamento Gonal – este, condicionado a apresentação de prescrição médica, não só quanto à substituída, mas aos demais pacientes que necessitem da mesma providência médica.
” – grifo nosso

Em razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, impossibilidade de aplicação de efeito erga omines, violação ao princípio da separação dos poderes, não sendo possível o Poder Judiciário influir nas prioridades do Ente Público.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo, pugnando pela reforma da monocrática para que seja dado provimento ao apelo.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do AGRAVO INTERNO e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a decisão agravada merece ser reformada, ante a alegação do agravante de impossibilidade aplicação de efeito erga omnes da decisão,
de violação ao princípio da reserva do possível,
impossibilidade de interferência do Judiciário nas prioridades do Ente Público.

DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO ERGA OMNES DA DECISÃO

Segundo o Ente Estadual, não seria possível tal cominação na presente demanda, tendo em vista que o Órgão Ministerial,
in casu
, está atuando na qualidade de substituto processual e, não como legitimado autônomo, sendo assim, inaceitável que a decisão tenha efeito
erga omnes
.

Quanto ao ponto de definição do papel do Ministério Público na ação, importante a conceituação do instituto da substituição processual e da legitimação autônoma, vejamos:

Substituição processual -
“Também é preciso afirmar que
nos casos de substituição processual
– isto é, naqueles casos em que um legitimado extraordinário atua no processo no lugar do legitimado ordinário – a coisa julgada alcança a ambos, substituto e substituído.
O substituto processual é alcançado por ser ele parte da demanda (demandante ou demandado). E o substituído processual é alcançado pela coisa julgada por ser ele o verdadeiro titular do interesse em disputa
. Para ambos, então, forma-se coisa julgada, não se podendo mais tornar a discutir, seja em que processo for, aquilo que tenha sido decidido.” (
Câmara, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2017, Pág. 275). – grifo nosso

Legitimação autônoma -
(...)
O art. 177, ocupando-se com a atuação do Ministério Público como parte, prescreve que a instituição “exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais
”. Também aqui, não se poderia esperar algo diverso, sob pena de agressão ao “modelo constitucional”, sendo decisivo, para a devida compreensão do dispositivo,
o alcance do art. 129 da CF e as possibilidades de atuação do Ministério Público, inclusive (e sobretudo) no plano do processo coletivo
.

Naquele dispositivo constitucional, colhem-se as seguintes funções institucionais do Ministério Público que se relacionam ao direito processual civil: (i) zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; (ii) promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; (iii) promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos na Constituição; (iv) defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; e (v) exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas, porque é esta a função institucional reservada às advocacias públicas (...). (Bueno, Cassio Scarpinella, Manual de direito processual civil : volume único / Cassio Scarpinella Bueno. – 4. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018, Pág. 305) – grifo nosso

De fato, é possível verificar que o Embargado (Apelante), ao ajuizar a Ação Civil Pública, buscou assegurar o direito à saúde da substituída processualmente, a fim de que, não apenas a ela fosse garantido o fornecimento do medicamento e exames já mencionados, mas à todas as pacientes do SUS. Não obstante, inexiste qualquer vedação legal para atuação simultânea do Parquet, na qualidade de substituto processual e legitimado autônomo.

Imperioso destacar, que em se tratando de garantia de tratamento médico para pacientes que sejam portadoras de Endometriose e, que precisam fazer uso destes medicamentos, mostra-se evidente a gravidade e a abrangência do problema, assim, para que o Estado garanta o tratamento, desnecessário que cada paciente precise ajuizar nova demanda perante Poder Judiciário.

Condicionar a individualização de ações para demonstrar a existência da patologia e, só assim fazer jus ao referido procedimento, além de ir contra os princípios da celeridade e efetividade da jurisdição, pode colocar em risco a vida destes cidadãos em extremo estado de vulnerabilidade.

De maneira que, havendo laudo emitido por médico do SUS atestando a referida doença e a necessidade da paciente ser submetido àquele tratamento, não cabe discussão quanto à obrigação dos Entes Públicos em disponibilizá-lo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou, que em casos como dos autos, é perfeitamente possível a prolação de sentença com efeitos
erga omnes
, afirmando que:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EFEITOS E LIMITES DO JULGADO. EFICÁCIA ERGA OMNES. JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIAMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (fl. 158, e-STJ): REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL INDISPONIVEL DE PESSOA CARENTE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIAL (LEITE). NECESSIDADE E HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA DEMONSTRADAS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. ART. 196 DA CRFB/88. CONCESSÃO DE EFEITOS ERGA OMNES A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) É o relatório. Passo a decidir. (...) De outro giro, o tópico recursal que motivou a presente pretensão está relacionado ao âmbito de eficácia e limites da decisão proferida na ação civil pública no caso concreto, a saber, violação ao art. 16 da Lei 7.347/1985. De pórtico, é necessário ressaltar que o caso analisado possui significativas particularidades que afastam, desde logo, a atribuição de leading case do tema. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra o Estado de Santa Catarina e o Município de Palhoça, visando o fornecimento da fórmula alimentar NAN, na quantidade de 06 (seis) latas mensais (...)
Em resumo, o Tribunal de origem julgou procedente a ação civil pública para o fornecimento de medicamentos ao paciente individualmente indicado com o intuito de suprir sua nutrição por meio de fórmula especial de composto alimentar, entretanto, deixou de conceder o efeito erga omnes legalmente enraizado na ferramenta processual da ação civil pública
.
No tocante ao principal tópico de mérito do recurso especial, é importante consignar que o tema central da controvérsia - efeitos e limitação territorial da sentença proferida em ação civil pública - é complexo
.
Especificamente em hipóteses similares e/ou idênticas ao caso concreto - ação civil pública contra entes públicos para o fornecimento de medicamentos e tratamento médico -, existem precedentes contemporâneos, de ambas as Turmas de Direito Público do STJ
. (...) Em síntese, os julgados reconhecem que a sentença proferida em ação civil pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão.
Ademais, o tema no âmbito desta Corte Superior, não pode ser desconsiderado, sob pena de julgamento ultra petita, o fato do recorrente ter formulado expresso pedido de provimento do recurso especial para reestabelecer o dispositivo da sentença que determinou o fornecimento da fórmula nutricional pleiteada para a criança L.F.C, bem como a todos que se encontrem ou vierem a se encontrar em situação semelhante.
(...) Assim, estando o acórdão objurgado em desacordo com jurisprudência dominante desta Corte, incide, pois, a espécie, a Súmula 568/STJ: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 05 de abril de 2018. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (STJ - REsp: 1713274 SC 2017/0309895-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 12/04/2018) - Grifo nosso

MEDICAMENTOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. NEGATIVA DO PODER PÚBLICO EM FORNECER OS FÁRMACOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. EFEITO ERGA OMNES. DESCABIMENTO. CONTRACAUTELAS. (...) É o relatório. 6. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 7. No mais, verifica-se que a alegação principal do Apelo merece prosperar, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento acerca da eficácia erga omnes da sentença em Ação Civil Pública. Neste sentido (...) 8. Ante o exposto, conhece-se do Recurso Especial do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, para dar-lhe provimento. 9. Publique-se. 10. Intimações necessárias. Brasília (DF), 23 de fevereiro de 2017. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR (STJ - REsp: 1610744 RS 2016/0171166-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 13/03/2017) Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO INEXISTENTE. EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA COLETIVA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida em Ação Civil Pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos, como na presente hipótese, cabendo a cada prejudicado provar o seu enquadramento na previsão albergada pela sentença
(STJ, AgRg no REsp 1.545.352/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a. Turma, DJe de 05/02/2016). (...) 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.594.411/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.10.2016). – grifo nosso

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EFICÁCIA DA DECISÃO. LIMITES. JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR. EFICÁCIA ERGA OMNES. 1. É missão do Ministério Público Federal a promoção, pela via coletiva, da tutela dos interesses e direitos individuais coletivamente considerados, com repercussão social. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Parquet não pretende defender apenas os interesses da cidadã que faleceu no curso do processo, mas sim de todos os cidadãos que se encontram em situação semelhante. 2. No que se refere à abrangência da sentença prolatada em ação civil pública relativa a direitos individuais homogêneos, a Corte Especial decidiu, em recurso repetitivo, que os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJ 12/12/2011). 3. Os efeitos do acórdão dos autos são erga omnes, abrangendo todas as pessoas enquadráveis na situação da substituída, sob pena de ocorrerem graves limitações à extensão e às potencialidades da ação civil pública, o que não se pode admitir. 4. As ações que versam interesses individuais homogêneos participam da ideologia das ações difusas, como sói ser a ação civil pública. A despersonalização desses interesses está na medida em que o Ministério Público não veicula pretensão pertencente a quem quer que seja individualmente, mas pretensão de natureza genérica, que, por via de prejudicialidade, resta por influir nas esferas individuais (REsp. 1.005.587/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/12/2010, grifei). 5. Nos termos dos arts. 5o., inciso III, e 7o., inciso IV, da Lei 8.080/90, é obrigação do Estado o estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, razão
pela qual é cabível a condenação dos entes federados ao fornecimento dos medicamentos hipometilantes aos demais pacientes portadores da Síndrome Mielodisplásica, mediante prescrição médica de profissional habilitado na rede pública de saúde. Recurso especial conhecido e provido
(REsp. 1.518.879/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016). – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ART.
16
DA LEI
7.347
/1985. EFEITO ERGA OMNES DA SENTENÇA NOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JUDICIAL PROLATOR. 1. "
As ações civis públicas, ao tutelarem indiretamente direitos individuais homogêneos, viabilizam uma prestação jurisdicional de maior efetividade a toda uma coletividade atingida em seus direitos, dada a eficácia vinculante das suas sentenças
" (AgRg no AREsp 122031/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/5/2012). Outros precedentes: AgRg no REsp 1.378.094/SC, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/9/2014; AgRg no REsp 1.3403.68/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2013; EDcl no REsp 1.338.484/DF, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 24/6/2013; REsp 1.377.400/SC, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2014. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.350.169/SC, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 06/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FRALDAS GERIÁTRICAS. ART.
16
DA LEI
7.347
/1985.
EFEITO ERGA OMNES DA SENTENÇA NOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JUDICIAL PROLATOR
. 1. "
As ações civis públicas, ao tutelarem indiretamente direitos individuais homogêneos, viabilizam uma prestação jurisdicional de maior efetividade a toda uma coletividade atingida em seus direitos, dada a eficácia vinculante das suas sentenças"
(AgRg no AREsp 122031/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/5/2012). 2. O acórdão recorrido não ostenta fundamento constitucional autônomo apto a justificar a incidência do óbice da súmula 126/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1377340/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014) – Grifo nosso

Com efeito, diante do caráter coletivo existente no pedido, reconhecido pelo próprio Agravante (Apelado) e, diante da vasta jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a possibilidade de sentença com efeitos
erga omnes
em sede de ação civil pública, não há como prosperar a insurgência de não provimento da apelação neste sentido.

DO DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO E, DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

Analisando os autos eletrônicos, constata-se que o laudo (Id. 1902645 - Pág. 21) é
taxativo ao afirmar que a substituída
foi diagnosticada com suspeita de Endometriose, contudo, para um diagnóstico preciso, a médica especialista solicitou o exame de histerossalpingografia e, fazer uso do medicamento
Gonal
, para que lhe seja garantido o deito à saúde.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, compete ao Apelante garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, já mencionado neste voto.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Logo, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n.º 393.175, julgado sob a Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES

COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifo nosso).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifo nosso).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifo nosso).

Portanto, a imposição ao Estado do Pará, no sentido de disponibilizar o exame de histerossalpingografia e ao fornecimento do medicamento Gonal, não só quanto à substituída, mas aos demais pacientes que necessitem da mesma providência médica, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos, não merecendo reforma a decisão agravada.

Desse modo, no presente caso, nesse momento processual não vejo razões para a reforma da decisão recorrida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024